Tribunal: TJES
Processo: 5000421-61.2025.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-61.2025.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTILHO SCHUNK
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000421-61.2025.8.08.0055

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SANTILHO SCHUNK.

RECORRIDO:
BANCO SAFRA S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
SANTILHO SCHUNK
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A pretensão autoral consistia na restituição de valores (R$ 4.843,45) e em indenização por danos morais, em razão do pagamento de boletos fraudulentos encaminhados por terceiro que se fez passar por advogado do recorrente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a instituição financeira emissora do boleto possui responsabilidade civil objetiva por falha na prestação do serviço (fortuito interno); e (ii) saber se o "golpe do falso advogado", perpetrado via aplicativo de mensagens, configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (fortuito externo).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14, caput, do CDC, comporta excludentes, notadamente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC).

4. O contexto probatório evidencia que o recorrente foi vítima de engenharia social arquitetada por estelionatário em ambiente estritamente particular (aplicativo de mensagens), fora de qualquer canal oficial da instituição financeira. O pagamento dos boletos ocorreu de forma voluntária, sem a devida cautela na verificação da real identidade do beneficiário ou da origem da cobrança.

5. A simples circunstância de o boleto ter sido gerado na plataforma do banco recorrido não é suficiente para caracterizar o defeito na prestação do serviço bancário. A instituição atuou como mera emissora e processadora do título de pagamento, sendo inviável exigir que exerça fiscalização prévia sobre a higidez dos negócios jurídicos subjacentes entabulados entre particulares e terceiros fraudadores.

6. A hipótese vertente não atrai a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. O aludido verbete sumular restringe-se aos fortuitos internos, ou seja, fraudes que decorrem do risco inerente à própria atividade bancária, como clonagem de cartões ou falhas nos sistemas de segurança do banco. O "golpe do boleto" provocado por manipulação externa (falso advogado) consubstancia fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade indispensável ao dever de indenizar.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
A exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa, nos moldes delineados pelo artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em virtude do deferimento do benefício da Gratuidade da Justiça
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)